Tribunal: TJSP
Processo: 1011030-51.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação indenizatória. Agressão física ao ensejo de tentativa de roubo no interior de supermercado. Responsabilidade objetiva do comerciante. Dano moral reconhecido. Valor da indenização reduzido. Juros de mora devidos desde a citação. Recurso parcialmente provido.